Tribunal: STF
Processo: HC 68253
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-06
Data de publicação: 1990-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ALÇADA ESTADUAL EM UM DOS PROCESSOS: CONHECIMENTO EM PARTE.
ALEGAÇÃO DO PACIENTE DE JA HAVER CUMPRIDO A PENA IMPOSTA.
EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO-CRIME CUJA PENA AINDA NÃO FINDOU.
PREJUIZO PELO USO DE NOME FICTICIO NÃO-COMPROVADO DE PRONTO E, POR
ISSO, INVIAVEL DE APRECIAR-SE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS".
INDEFERIMENTO DO "WRIT", COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA  VARA DE
EXECUÇÕES DE PROVIDENCIAS QUANTO A COMUNICAÇÃO AO REQUERENTE DE SUA
SITUAÇÃO PRISIONAL E SOBRE EVENTUAL DIREITO DE LIBERDADE CONDICIONAL.
HC CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO.